Tribunal: TJSP
Processo: 2052329-52.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Franquia
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Ação anulatória de contrato de franquia, cumulada com restituição de valores e tutela de urgência para imediata suspensão dos efeitos do contrato – Deferimento na Origem do pedido de afastamento da cláusula de não concorrência – Pretensão de reforma pautada na incompetência do Juízo da Comarca de Pinhais/PR para apreciar pedido liminar em outra demanda que discute contrato

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Ação anulatória de contrato de franquia, cumulada com restituição de valores e tutela de urgência para imediata suspensão dos efeitos do contrato – Deferimento na Origem do pedido de afastamento da cláusula de não concorrência – Pretensão de reforma pautada na incompetência do Juízo da Comarca de Pinhais/PR para apreciar pedido liminar em outra demanda que discute contrato diverso e na ausência dos requisitos necessários à concessão da tutela provisória – Improcedência – Juízo do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná que é competente para decidir sobre o contrato discutido em referida ação – Inexistência de impedimento à apreciação de pedido de tutela provisória ainda que por Juízo incompetente – Requisitos do art. 300 do Diploma Processual demonstrados – Agravo desprovido.

Dispositivo: Negaram provimento ao agravo de instrumento.